Tribunal: TJSP
Processo: 1024484-77.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Demais alegações

Juros. Fixação superior

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminar do réu

Alegação de que o recurso interposto pelo autor, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Demais alegações

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos (taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a. deve ser afastada, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN). Sentença mantida neste ponto.

Repetição dobrada do indébito.
A cobrança, pelo réu, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

honorários advocatícios. Pretensão do réu de redução. Pretensão do autor de majoração para os valores constantes na tabela da oab.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e de forma equitativa, para que seja remunerado de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono e, em valor que não seja ínfimo. Honorários que devem ser arbitrados R$ 1.300,00, conforme aplicação do art. 85, § 8o do CPC e não conforme o valor da causa (pois não foi este o proveito econômico obtido pelas partes) e tampouco pelos valores previstos na Tabela da OAB, porque a referida tabela se trata de recomendação, sem efeito vinculante. Precedentes.

Sentença parcialmente reformada.

Preliminar do réu em contrarrazões rejeitada. apelação do autor e do réu parcialmente providas.